Tribunal: STF
Processo: RHC 49970
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
1. O INDULTO PRESSUPOE CONDENAÇÃO EM SENTENÇA QUE HAJA TRANSITADO EM
JULGADO.
2. ASSIM, NÃO SE TEM COMO COGITAR DE DIREITO AO INDULTO SE O RÉU NÃO
SE ACHAVA CONDENADO AO TEMPO EM QUE SE EDITOU O DECRETO QUE CONCEDEU
TAL MEDIDA.
3. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.